Tribunal: TJDFT
Processo: 0750688-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE IMEDIATA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA-DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na inviabilidade do imediato declínio de competência, em favor da localidade de domicílio da parte ré/agravada, em detrimento da cláusula de eleição de foro, que elegeu a competência de Brasília-DF para dirimir eventuais lides envolvendo o contrato de locação firmado entre as partes.
II. A “eleição de foro” aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”) viola a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade, cuja prorrogação de competência traz reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológica-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII).
III. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência, porque as partes litigantes residem em Taguatinga/DF e Ceilândia/DF, lugar este onde se situa o imóvel locado, ora objeto da demanda.
IV. Agravo de instrumento desprovido.